Tribunal: TJBA
Processo: 8055053-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055053-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COLUNA PATRIMONIAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, RAFAEL BERNARDI SILVA

APELADO: DROGARIA SAO PAULO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BERNARDI SILVA, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIRETIO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M POR IPCA. CABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055053-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, COLUNA PATRIMONIAL S.A. e DROGARIA SAO PAULO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.